Tribunal: TJMT
Processo: 1019896-63.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019896-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANA KASSIA ORTOLAN MULLER - CPF: 846.096.051-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGADO), D. O. M. - CPF: 080.495.391-05 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO – DESCABIMENTO –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para afastar as astreintes.

O embargante argumenta que a afirmação de que ele teria reconhecido que recebeu o tratamento regularmente até 17-08-2021 é inverídica e constou apenas na manifestação da embargada.

Defende que não houve cumprimento da liminar deferida em 17-07-2019 e pede a manutenção das multas de R$ 500,00 por dia.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“ (...) A citação da ré deu-se em 1º-10-2019, e o AR foi juntado em 21-10-2019 (ID. 25239862 – autos n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

Em 12-06-2020 a ré informou que as mensalidades de agosto/2019 a maio/2020 estavam pendentes de pagamento (ID. 33393022 – processo n. 1040202-32.2019.8.11.0041)
.

Por sua vez, o autor argumentou que os débitos estavam sendo quitados via depósito judicial, e anexou os referidos comprovantes (ID. 35620751 – lide n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

A ora agravante foi intimada para se manifestar, porém permaneceu inerte (ID. 42314192 – autos n. 1040202-32.2019.8.11.0041).

(...) Infere-se que a causa de pedir principal da Ação originária era o custeio integral do tratamento da criança, bem como o reembolso dos pagamentos. Contudo, a despeito da determinação de que a ré deveria arcar com as terapias, o autor continuou bancando as sessões e passou a descontar as despesas nas mensalidades, o que gerou uma confusão processual com a consequente suspensão total da Apólice, já que a contraprestação estava sendo realizada indiretamente nos próprios autos.

Assim, embora a demanda tenha sido proposta por apenas um beneficiário do seguro saúde empresarial, o agravado efetuou os descontos sobre o valor total do pacote contratado que é coletivo.

Portanto, de uma forma ou de outra, ele realizou as terapias nesse período, tendo se favorecido com o pagamento parcial das prestações, e portanto, não há falar em descumprimento da tutela pela agravante
.

Diante desse cenário, é inaplicável a multa no que tange ao período correspondente à fase de conhecimento.

(...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023